Tribunal: STF
Processo: HC 234144
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.10.2023, por Renan Bortoletto, em benefício de Valdinei Marino Sebastião, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, pela qual, em 15.8.2022, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 762.481/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada, ocorrida em 8.3.2021 (inobservância dos deveres da execução, constantes no inc. VI do 
art. 50 da Lei de Execução Penal, praticando dano ao patrimônio público, fato definido como crime doloso), declarando a perda de um terço dos dias remidos.



    3. Contra a decisão a defesa interpôs agravo em execução (Processo n. 0021916-08.2021.8.26.0050), desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR GRAVE – DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEP – PERDA DOS DIAS REMIDOS E RECÁLCULO DA PENA – INCIDÊNCIA DO 
ART. 127 DA LEP – AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO." 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 762.481/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, nestes termos:



    “No caso, em 05/07/2021, o Juiz de Direito da 5ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP homologou a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, previamente apurada no Procedimento disciplinar, e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos, uma vez que o Paciente deixou de observar os deveres da execução (art. 50, inciso VI, da LEP). Ainda na mesma ocasião, o magistrado prejudicou a regressão uma vez que o Sentenciado cumpre pena no regime fechado. 



    O Tribunal estadual manteve o decisum considerando a conduta como falta grave nos seguintes termos, no que interessa 
(fls. 97-100 ; sem grifos no original): 



    ‘[...] É fato suficientemente provado em PAD (54/2021) que o reeducando, em 08 de março, perpetrou falta disciplinar de natureza grave, consistente em dano ao patrimônio público, fato definido como crime doloso, no interior da Penitenciária II de Presidente Venceslau. 



    Consta que o expiado, dentro do parlatório, para entrevistar-se com o advogado, de forma voluntária, danificou intencionalmente o soldo da trava da porta, movimentando-a de forma abrupta em 90 graus, de modo a danificar a engrenagem de abertura, conduta visualizada por agentes de segurança. 



    A materialidade foi comprovada por meio das fotos juntadas na sindicância (fls. 16/19). A prova oral é uníssona em desfavor do preso (fls. 36/38), de sorte a ficar derruída a tese de dano não intencional (fls. 44/45). O recorrente foi assistido por advogado no procedimento de apuração, o que torna prescindível sua oitiva em pretório, uma vez que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, anotando-se que consolidada orientação de que a presença de defesa técnica, durante o procedimento administrativo que apurou a falta disciplinar é suficiente. 



    Desse modo ficou suficientemente esclarecido que o reeducando praticou dano ao patrimônio público, comportamento que tipifica falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal. A gravidade dos fatos justiça a perda de um terço dos dias remidos e imperativo da norma a interrupção de prazos para progressão prisional, nos termos do art. 127 da LEP e do enunciado 534 do STJ. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo em execução.’ 



    Como se vê, o entendimento exposto no acórdão atacado não diverge da orientação desta Corte Superior, que possui precedentes considerando que condutas como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas, com subversão da ordem e disciplina carcerárias, (atos que atentam contra a disciplina prisional) constituem falta disciplinar de natureza grave, expressamente prevista nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal. 



    A propósito, ‘[c]onsolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência/desrespeito aos agentes penitenciários, com subversão da ordem e disciplina carcerárias, constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o 
art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais’ (AgRg no HC 550.207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Nesse sentido, cito o seguinte julgado: (...)



      Ademais, cumpre consignar que o reexame da questão consubstanciada nas alegações de atipicidade e ausência de prova da falta grave imputada ao Sentenciado, bem como a desclassificação para falta média não se coadunam com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão em matéria fático-probatória, incabível nesta via, sobretudo quando as instâncias ordinárias firmaram entendimento em sentido contrário. A propósito: (...)



    Nesse contexto, o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de concessão da ordem, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável na via eleita. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 10).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta ausência de fundamentação das decisões impugnadas. Alega insignificância da conduta praticada (“dentro do parlatório, para entrevistar-se com o advogado, de forma voluntária, danificou intencionalmente o soldo da trava da porta, movimentando-a de forma abrupta em 90 graus, de modo a danificar a engrenagem de abertura”), buscando, alternativamente, a desclassificação para falta disciplinar média. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) no mérito, requer-se a concessão da ordem nos seguintes termos: 1 – aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta; 2 – subsidiariamente, determinação para que o Juízo da Execução proceda a novo julgamento do caso, mediante análise de todas as teses defensivas, inclusive, aplicação do princípio da insignificância e desclassificação para falta média 3 – desclassificação da conduta para falta disciplinar média. f) a requisição de informações, da autoridade coatora, para que as preste no prazo de 24 horas. g) concedida a ordem, pugna-se para que a autoridade coatora seja intimada, para cumprimento da decisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 762.481/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, analisando o conjunto probatório colhido no procedimento disciplinar, as instâncias ordinárias concluíram ter havido o cometimento de falta grave pelo paciente (inc. VI do art. 50 da Lei de Execuções Penais). 



    9. Extrai-se dos documentos juntados e dos julgados das instâncias antecedentes que, diversamente do alegado pela defesa, o procedimento administrativo individualizou a conduta do paciente, tendo sido instruído com diversos meios de prova, que conduziram à conclusão dos órgãos julgadores quanto a ter “fic[ado] suficientemente esclarecido que o reeducando praticou dano ao patrimônio público, comportamento que tipifica falta disciplinar de natureza grave” (doc. 9).



    10. A adoção de entendimento diferente do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição ou desclassificação da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que ‘A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus’ (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora